Tribunal: TJDFT
Processo: 0715114-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO REJEITADO.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos por Rosângela Oliveira de Sousa contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento da embargante em cumprimento individual de sentença coletiva referente ao benefício alimentação. A embargante aponta omissões no acórdão relacionadas ao limite para expedição de requisições de pequeno valor, aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 e alegado julgamento extra petita.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissões ao não considerar a aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020 e os precedentes do STF sobre o tema; (ii) apurar se houve julgamento extra petita na decisão que aplicou a Lei Distrital no 3.624/2005 para fixar o regime de pagamento.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O acórdão não apresenta omissão, pois fundamenta adequadamente a escolha da norma vigente ao tempo do trânsito em julgado do título executivo judicial como marco temporal para fixação do regime de pagamento.4. Não há julgamento extra petita, uma vez que a aplicação da Lei Distrital no 3.624/2005 para a definição do regime de pagamento guarda pertinência com a matéria discutida e a decisão proferida.5. A declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 pelo STF não influencia o caso concreto, pois o trânsito em julgado do título executivo ocorreu antes da entrada em vigor dessa norma.6. O acórdão corretamente aplica o entendimento fixado no Tema 792 de Repercussão Geral do STF, segundo o qual a legislação vigente ao tempo do trânsito em julgado do título exequendo rege o limite para expedição de requisição de pequeno valor.IV. DISPOSITIVO7. Recurso rejeitado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §8o; CPC, art. 1.022; CPC, art. 535, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.205.530/SP (Tema 28 de Repercussão Geral); STF, RE 1397180 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 14.02.2024.

(td)